Tribunal: TJBA
Processo: 8107660-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107660-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAYSA DE ALMEIDA SEABRA LINS LOPO

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 5 DIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do tratamento com Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) e determinou o fornecimento integral dos respectivos insumos, sem estabelecer prazo específico para cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar prazo para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer qual prazo se mostra razoável e proporcional para a autorização e o fornecimento integral do tratamento com SICI e respectivos insumos; e (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado incorre em omissão ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura do tratamento com SICI e determinar o fornecimento integral dos insumos pela operadora, sem estabelecer prazo específico para cumprimento da obrigação de fazer.

A fixação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer confere exequibilidade e segurança jurídica ao comando judicial, pois permite identificar o momento de configuração da mora e controlar a incidência de eventuais astreintes.

O art. 497 do Código de Processo Civil autoriza o juiz, nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, a determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente, e o art. 536 do Código de Processo Civil permite a adoção de medidas necessárias à satisfação do exequente.

O prazo de 5 dias corridos mostra-se razoável e proporcional diante da urgência do tratamento de paciente portadora de diabetes mellitus tipo 1, da necessidade do dispositivo médico para evitar complicações graves e irreversíveis e da capacidade administrativa e logística da operadora de grande porte.

A oposição de embargos de declaração para sanar omissão real quanto ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer constitui exercício regular do direito de defesa e não revela intuito protelatório, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que impõe obrigação de fazer deve fixar prazo para cumprimento quando a ausência de delimitação temporal compromete a exequibilidade e a segurança jurídica do comando judicial. 2. O prazo de 5 dias corridos para autorização e fornecimento de Sistema de Infusão Contínua de Insulina e respectivos insumos é razoável e proporcional quando demonstrada a urgência do tratamento e a capacidade operacional da operadora de plano de saúde. 3. Os embargos de declaração opostos para suprir omissão real no dispositivo do acórdão não possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 536, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051003-03.2024.8.05.0000, Rel. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12.05.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 3009962-59.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 21.11.2024, Data de Publicação: 21.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1491088/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2015.